Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708417-43.2021.8.07.0017 RECORRENTE: JOSUÉ RODRIGUES DO PRADO JÚNIOR, RIVONILSON DOS SANTOS DINIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. No mais, não é inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo e a autoria delitiva foi confirmada. Precedente do TJDFT. 2. Não há que falar em absolvição dos crimes de roubos circunstanciados (um consumado e outro tentado) quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, em concurso de agentes e portando arma branca para ameaçar e intimidar as vítimas, subtraíram bens das primeiras vítimas e tentaram subtrair o veículo das outras. 3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, que prevê, para a aplicação desse instituto, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos, o que não restou comprovado no caso dos autos. 5. A jurisprudência vem entendendo norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 6. Apesar disso, pode ser aplicado aumento ligeiramente superior, desde que mediante fundamentação concreta, como quando os maus antecedentes são configurados por duas condenações anteriores. No entanto, essa majoração não pode ser desproporcional. 7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, 59, e 157, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, porque deveria ter aplicado, em relação a JOSUÉ, a fração de 2/8 (dois oitavos) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena prevista para o tipo penal, com o redimensionamento da dosimetria da pena; b) artigos 14, inciso II, 69, 71, parágrafo único, e 157, §2o, inciso II, todos do CP, pois é possível, em relação a ambos os réus, o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva; c) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição de RIVONILSON em razão da inexistência de provas suficientes para a condenação, como reflexo da fragilidade do reconhecimento informal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 14, inciso II, 59, e 157, § 2o, inciso II, todos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que o “magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 14, inciso II, 69, 71, parágrafo único, e 157, §2o, inciso II, todos do CP, 226, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois é indispensável revisitar os elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ: a) para se “afastar o concurso material, determinando a incidência da regra da continuidade delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.063.444/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023); b) quando a instância ordinária conclui que as condenações estão fundamentadas “em outros elementos de prova, e não apenas pelo reconhecimento fotográfico” (AgRg no AREsp n. 2.123.297/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023); b) para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015